Tribunal: TJMT
Processo: 1029521-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029521-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO CASEIRO DE SOUZA - CPF: 102.227.397-38 (ADVOGADO), GEISA MARIA ALVES DA CUNHA - CPF: 156.104.461-04 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PROVA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ademar Almeida Sampaio contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita, à luz das provas documentais de sua condição financeira.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC e o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelecem que a gratuidade da justiça será concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

4. A documentação apresentada pelo agravante, como comprovantes de sua renda mensal e de dívidas pendentes, comprova a sua incapacidade financeira de arcar com as custas do processo sem comprometer seu sustento.

5. O indeferimento da justiça gratuita configuraria obstrução ao acesso à justiça, direito fundamental garantido pela Constituição.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido, concedendo-se a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
"É cabível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante comprovação de insuficiência de recursos, ainda que a parte não seja considerada juridicamente miserável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF, 2021/0344221-2, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEISA MARIA ALVES DA CUNHA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1043607.03.2024.8.11.0041 - Ação Anulatória de Empréstimo c/c Indenização por Dano Material e Compensação por Dano Moral – proposta em face de BANCO BMG S.A – indeferiu o pedido de justiça gratuita, parcelamento e/ou pagamento ao final.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que é beneficiária do INSS com benefício no 139.170.499-9, e, se valendo desta condição, realizou, ou acreditou ter realizado, empréstimo consignado junto ao réu, para que, evidentemente, as parcelas fossem descontadas diretamente no seu benefício, tal qual é o que ocorre ou deveria ocorrer nesta modalidade de empréstimo.

Porém, que após certo período da contratação do empréstimo, a parte autora recebeu, em sua casa, um cartão de crédito, que jamais foi usado ou requerido.

Que após uma pesquisa superficial, concluiu-se que, na verdade, o empréstimo realizado junto ao réu se tratava de “empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito” de forma que em tal modalidade, há a constituição da Reserva de Margem Consignável (RMC) e Reserva de cartão consignado de benefícios (RCC), no importe de 5% cada, sobre o valor do benefício, resultando em cobranças exorbitantes e inadequadas.

Defende que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser reformada, posto que, é pessoa pobre e tendo como única fonte renda seu benefício previdenciário.

Pretende lhe seja deferido o efeito suspensivo.

Ainda, que medida se justifica por estar presente o fumus boni iuris, uma vez que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal salienta que o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Requer o provimento do presente recurso para reformar a r. decisão do d. Juízo de primeiro grau, determinando-se que seja concedido a Agravante os benefícios da justiça gratuita, determinando-se o prosseguimento do feito.

Liminar deferida.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pelo Agravante.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos originários e neste Agravo, verifico que a Agravante demonstra satisfatoriamente a sua incapacidade financeira, motivo pelo qual defiro a gratuidade recursal.

Assim, acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito, eis que devidamente comprovada a hipossuficiência.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, concedendo à parte Agravante o benefício da justiça gratuita nesta instância e no processo de origem.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025